Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0752764-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO e OUTRA requereram, em 6/11/2025 (ID 78206876), a conversão da pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial, com vistas a complementar os elementos de defesa. Registre-se que o processo foi pautado para julgamento na 37o Sessão Ordinária Virtual do Conselho da Magistratura com início no dia 7/11/2025, às 13h30 (ID 77767635). Com efeito, o julgamento eletrônico vai ao encontro dos valores e princípios do ordenamento jurídico pátrio, que buscam privilegiar o princípio da razoável duração do processo, ao tempo que visam otimizar e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Nesse contexto, vale assinalar que, nessa sistemática, há um interstício de 6 (seis) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, além de possibilitar às partes que peticionem durante a sessão (artigos 1o, § 2o, e 6o, § 4o, ambos da Portaria GPR 359, de 27/6/2025), práticas que reforçam a ideia da ausência de qualquer prejuízo decorrente do julgamento virtual. Oportuno acrescentar que, da análise conjunta dos artigos 109 e 110 do RITJDFT, 11 da Portaria GPR 359 e 1.021 do CPC, conclui-se que não é admitida a realização de sustentação oral na hipótese do julgamento de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento aos recursos constitucionais. Consigne-se, por fim, que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente" (AgInt no AREsp 2.572.624/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)” (AREsp n. 2.939.839/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 26/9/2025). Logo, em que pese a ausência de pronunciamento expresso, inexiste previsão legal que ampare o pedido, não se vislumbrando qualquer nulidade do julgamento pelo fato de ter sido realizado na modalidade virtual. Retornem os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019